Tribunal: TJDFT
Processo: 0700039-45.2018.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. ART. 2o E 3o CDC. VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. CÂMBIO. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação de conhecimento em que os autores pretendem a rescisão, restituição de quantia paga e indenização de danos materiais e morais, em virtude de contrato de compra e venda de veículo usado, o qual apresentou supostamente vício oculto no câmbio.
2. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto o autor é destinatário final do produto vendido pela ré, qual seja, veículo usado (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
3. O art. 6o, VI do CDC preconiza o dever do alienante em reparar eventuais danos causados aos clientes em razão de seu produto.
4. O dano material não é presumido, devendo ser comprovado. Ausentes as provas relativas a esses danos, não merece acolhimento a pretensão recursal.
5. Incabível a indenização a título de danos morais, porque não se denota ato ilícito da parte ré que enseje violação aos atributos da personalidade da parte autora. .
6. Apelo improvido.